Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721163-82.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEDA PEREIRA DE SOUZA, LENILDA PEREIRA BATISTA, LINDAURA PEREIRA OLIVEIRA, JOSE PEREIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal (ID 49089749) em face da sentença (ID 49089696) proferida no Inventário proposto por Leda Pereira de Souza e Outros, com o intuito de obter a cassação da sentença "na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação outros débitos tributários do espólio, à exceção do ITCD, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito". Consta no referido recurso que "na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual" (ID 49089749 - pág. 2). Observa-se que junto às contrarrazões de ID 49089756 foram apresentados certidões e termos de quitação (IDs 49089757 a 49089762). Intimado o Apelante para se manifestar (ID 49580977), ele afirmou "que nada tem a opor ou a requerer, uma vez que foi comprovada a regularidade fiscal quantos aos débitos do espólio de FORTUNATA PEREIRA BATISTA, conforme certidão ora adicionada" (ID 50007106). Dessa forma, constata-se a perda do interesse recursal do Recorrente. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator